Tribunal: CARF
Processo: 16682.720407/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16682.720407/2014-79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.227 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BP ENERGY DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA
DE
DISSENSO
INTERPRETATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Não há que se conhecer o recurso especial que implica o revolvimento das
provas do processo. Tal tarefa escapa aos limites cognitivos do recurso
especial, não configurando controvérsia de interpretação da legislação
tributária, mas mera valoração de fatos e provas.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720407/2014-79
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720407/2014-79

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-005.358, de 24/10/2018, cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2009, 2010
DESCONSIDERAÇÃO DA BIPARTIÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE
PROVAS
Não deve ser aceita a descaracterização, para fins fiscais, da bipartição das operações
em contratos de afretamento e de prestação de serviços, em razão da ausência de provas
de que se tratava de estrutura artificial, engendrada com o fim exclusivo de obter ganho
com redução da carga tributária.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial
quanto à seguinte matéria: ilegitimidade da estrutura bipartida da contratação dos serviços de
perfuração (afretamento da embarcação e serviço de perfuração propriamente dito). Indicou,
como paradigmas, os Acórdãos no 9202-007.209 e 3403-002.702.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, tendo apenas o Acórdão no. 3403-002.702 sido considerado apto para a demonstração
da divergência.
Cientificado das decisões, o sujeito passivo apresentou contrarrazões ao recurso
da Fazenda Nacional, sustentando, em síntese: (i) que a Fazenda Nacional deixou de demonstrar
de que forma a posição do acórdão recorrido estaria incorreta; (ii) que o paradigma assumido
para a demonstração de divergência não apresenta similitude fática com o acórdão recorrido,
pois sua análise teria se voltado sobre situação fática e argumentativa diversa; (iii) que o recurso
especial não tem êxito na discussão da suposta ilicitude da contratação bipartida. Postula, em
preliminar, pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e
insuficiência recursal – fundamentos autônomos da decisão recorrida não teriam sido atacados
no recurso especial, assim como pela ausência de similitude entre as decisões contrapostas. No
mérito, postula pelo desprovimento do recurso especial, defendendo a legalidade da estrutura
contratual bipartida, a não demonstração da suposta artificialidade da contratação, a autonomia
dos contratos de afretamento e de serviços e a não incidência da CIDE no caso dos autos.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Do Conhecimento
Embora o recurso especial seja tempestivo, seu conhecimento deve ser obstado,
pelas razões expostas a seguir.
Primeiramente, há que se destacar que o recurso especial teve seguimento com
base no Acórdão paradigma no. 3403-002.702. Assim, toda a análise, feita a seguir, levará em
conta tal decisão.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720407/2014-79

Pois bem.
Compulsando o acórdão recorrido, observa-se, claramente, que o colegiado a quo
reconhece que a fiscalização não logrou demonstrar a artificialidade dos contratos de bipartição
realizados pelo sujeito passivo, de maneira que a autuação foi afastada por falta de provas. Nesse
sentido, vejam-se alguns excertos do aresto recorrido – ementa e voto condutor - que
demonstram a posição tomada pelo colegiado a quo (destaquei algumas partes):
EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2009, 2010
DESCONSIDERAÇÃO DA BIPARTIÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE
PROVAS
Não deve ser aceita a descaracterização, para fins fiscais, da bipartição das operações
em contratos de afretamento e de prestação de serviços, em razão da ausência de
provas de que se tratava de estrutura artificial, engendrada com o fim exclusivo de
obter ganho com redução da carga tributária.
VOTO CONDUTOR
(...)
A fiscalização lançou CIDE sobre pagamentos titulados de afretamento, por entender
que, na verdade, eram contraprestações de serviços de perfuração, que teriam sido
contratados e prestados com a aplicação de mão-de-obra técnica e utilização de navio-
sonda.
Que teria havido uma "bipartição artificial" da operação em dois contratos, com o
intuito de reduzir a carga tributária sobre afretamento, incide apenas IRRF e `a alíquota
zero, enquanto que sobre importação de serviços de perfuração incidem IRRF de 15%,
CIDE de 10%, PIS Importação de 1,65% e COFINS Importação de 7,65%.
Ora, tendo assim procedido, a fiscalização, de fato, promoveu a desconsideração, para
fins fiscais, do negócio jurídico "afretamento".
Não obstante, não dirigiu, expressa e diretamente, uma acusação de que os contratos de
afretamento e de serviços de perfuração foram fraudados. Que seriam atos simulados,
cujo intuito fora o de dissimular a verdade, isto é, de que havia uma único acordo
comercial (prestação de serviços de perfuração) e não dois (afretamento e serviços de
perfuração). Tanto assim que não capitulou o lançamento no inciso II do § 1° do art 167
do Código Civil ("simulação") c/c o art. 72 da Lei n° 4.502/64 ("fraude"), porém apenas
no Lei n° 10.168/00, que é matriz legal da CIDE.
Contudo, evidências da real infração apontada pela fiscalização encontram-se ao longo
do Termo de Verificação Fiscal, tais como nos seguintes trechos:
(...)
A meu ver, não se pode confirmar o lançamento de ofício, construído, como vimos, a
partir da desconsideração, para fins fiscais, do contrato de afretamento, sem que haja
provas.
As alegações do autuante (vide tópico "Autuações", letras "a" a "j", acima apresentado),
quando muito, podem ser tidas como indícios, apropriados para robustecer ou
corporificar provas diretas, documentais. Todavia, jamais para fundamentar tão grave
acusação.
O único elemento que considero realmente "comprometedor" é o mencionado na fl. 2 do
TVF (fl. 2.940), que incluí na lista dos fatos que motivaram a autuação, acima
apresentada:
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720407/2014-79

Contudo, não foi devidamente, comprovado. O agente fiscal não elaborou
demonstrativos, conciliados com documentos e/ou registros contábeis, para evidenciar
tal afirmação.
Se o auditor tivesse comprovado que os custos dos serviços de perfuração prestados
aqui no Brasil eram suportados pela empresa estrangeira (Transocean UK, afretadora) e
a remuneração correspondente insuficiente para cobri-los e ainda gerar lucros para a
prestadora de serviços localizada no País, ter-se-ia não apenas um negócio jurídico sem
substância econômica, porém uma atividade empresarial inexistente de fato. Restaria
caracterizado que a real prestadora de serviços era a Transocean UK, aquela que
fornecia a mão-de-obra e arcava com os custos e auferia as receitas correspondentes.
E tal circunstância induvidosamente autorizaria a desconsideração, para fins fiscais, do
contrato de afretamento e a incidência do IRRF, PIS/COFINS Importação e CIDE sobre
ao menos parte da receita de afretamento.
Contudo, o disposto na fl. 2 do TVF (fl. 2.940), acima reproduzido, não passa de uma
acusação não fundamentada e que, portanto, não merece a atenção desta turma.
E o relator do Acórdão DRJ n° 0131.499, cujo voto foi vencido, manifestou idêntica
compreensão da autuação e concluiu pela procedência da impugnação, por ausência de
provas.
Com efeito, chamo a atenção para um fato inusitado: a mesma turma da DRJ, em
relação ao mesmo procedimento fiscal, proferiu duas decisões opostas à acima citada,
isto é, cancelaram o auto de infração, por maioria de votos, nos processos n°
16682.720406/201424, sobre IRRF, e n° 16682.720408/201413, PIS/COFINS
Importação.
O recurso de ofício referente ao PA de IRRF ainda não foi julgado no CARF.
Porém, o de PIS/COFINS sim. E, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao
recurso de ofício (Acórdão n° 3201003.150, de 26/09/17), com voto condutor da lavra
do i. Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. E destaco a declaração de
voto do i. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, que acompanhou o relator,
porém pelas conclusões, pois o motivo maior que o levou a dar provimento ao
recurso voluntário foi justamente o de que a fiscalização não logrou êxito em
comprovar que houvera a titulada "bipartição artificial" da operação de prestação
de serviço de perfuração.
Por fim, faço breves comentários sobre dois temas presentes tanto no referido Acórdão
sobre PIS/COFINS Importação quanto na petição (fls. 3.600 a 3.605) juntada pela
recorrente, após a protocolização do recurso voluntário: a legitimidade ou não da
conclusão de contratos, umbilicalmente interligados, de afretamento e de prestação de
serviço de perfuração; e as implicações da nova redação do art. 1° da Lei n° 9.481/97,
dada pelas Leis n° 13.043/14 e 13.586/17.
A fiscalização não alegou que a "bipartição" era ilegal, porém julgou a "artificial", em
razão dos elementos citados no tópico titulado "Autuação", anteriormente apresentado.
Assim, reputo que restou incontroverso que é lícito o modelo de contratação adotado e,
por isto, que o tema não requer apreciação por esta turma.
Quanto ao segundo tema, transcrevo a redação atual do art. 1° da Lei n° 9.481/97 e o
art. 3° da Lei n° 13.586/17:
(...)
Com base no art. 3° da Lei n° 13.586/17, a recorrente alega que os limites previstos no
inciso II do § 2° do art. 1° da Lei n° 9.481/97 tem efeitos retroativos e, por conseguinte,
confirmariam a adequação da relação percentual praticada: 78% / 22%.
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720407/2014-79

Neste ponto, divirjo da recorrente.
Indubitavelmente, os limites impostos pelo § 2° do art. 1° da Lei n° 9.481/97 têm um
caráter intertemporal e expressam aquilo que o legislador concluiu ser razoável que se
pratique pelas empresas do setor.
Entretanto, não se pode depreender que a inobservância dos limites implicaria na
desconsideração, para fins fiscais, do negócio jurídico afretamento e sua conversão em
de prestação de serviços de perfuração, com correspondente cobrança da CIDE e
PIS/COFINS
Importação. Ou, a contrario sensu, que o atendimento aos limites validaria as estruturas
dos contratos, da forma (no caso em tela, 78% / 22%) em que forem concluídos.
Em outras palavras, entendo que aquele dispositivo legal não tem o condão de validar
ou, por outro lado, tornar nulas obrigações contratuais regularmente contratadas, não
defesas em lei.
O § 2° do art. 1° da Lei n° 9.481/97 estipula limites máximos de participação do
afretamento no total contratado, porém, exclusivamente, para fins de fruição do
benefício da redução a zero da alíquota do IRRF. Tanto é assim que o § 6° do citado art.
1° da Lei n° 9.481/97 dispõe que a consequência da identificação de excedente é tão
somente a incidência do IRRF, à alíquota de 15% ou 25%, sobre o respectivo montante.
E o § 12 dispõe que citados percentuais não acarretam alteração da natureza do contrato
de afretamento para fins de CIDE, PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação.
E, para fins de comprovação do direito ao incentivo fiscal da alíquota zero de IRRF, de
forma alguma é suficiente a simples demonstração da adoção dos percentuais do § 2°.
O contribuinte há de provar que o contrato tem substância econômica, é verdadeiro.
Assim, com base no acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, em razão da inexistência de provas de que, na verdade, teria havido a
contratação e execução de apenas uma operação, de prestação de serviço de perfuração
de petróleo, "artificialmente bipartida em dois contratos" de afretamento e de serviços
com o intuito de reduzir a carga tributária.
Para robustecer o posicionamento exposto nos parágrafos anteriores, colaciono os voto
condutor e declaração de voto do Acórdão n° 3201-003.150 (PIS/COFINS Importação),
os quais adoto como demais razões de decidir, com fulcro no § 1° do art. 50 da Lei n°
9.784/99.
Antes de reproduzi-los, contudo, destaco que o voto condutor, não obstante mencionar
serem frágeis os elementos reunidos pela fiscalização para concluir pela "bipartição
artificial dos contratos", funda sua conclusão muito mais nos seguintes aspectos:
- Licitude do modelo de contratação;
- reconhecimento, por parte do legislador, da adequação dos percentuais de 78% / 22%,
por meio das alterações introduzidas pela Lei n° 13.043/14 no art. 1° da Lei n°
9.481/97;
- no contexto da operação em questão, o afretamento é atividade-meio e não pode
receber o mesmo tratamento tributário da atividade-fim serviço de perfuração; e
- a bipartição de contratos de afretamento e perfuração já foi admitida pelo Fisco, por
meio da IN RFB n° 844/08 e Solução COSIT n° 255/14.
Ainda sobre o Acórdão n° 3201003.150 (PIS/COFINS Importação), cumpre mencionar
que foi objeto de embargos de declaração interpostos pela PGFN, os quais, todavia,
foram rejeitados.
Passo, então, à reprodução do voto condutor e da declaração de voto relativos ao
Acórdão n° 3201003.150 (PIS/COFINS Importação):
(....)
Dos excertos transcritos, observa-se que a discussão restringe-se à questão de
saber se a autoridade tributária teria logrado demonstrar a imputação fiscal consistente no
argumento de que os contratos de bipartição celebrados pelo sujeito passivo eram artificiais.
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720407/2014-79

Nessa linha, o voto condutor esclarece que não estava em questão, no julgamento
recorrido, a legalidade dos modelos de contratação, mas sua consistência ou substancialidade, ou
seja, a realidade dos negócios neles consignados. Nesse contexto, a turma a quo, valorando os
elementos probatórios dos autos, concluiu que a fiscalização não reuniu provas para comprovar a
artificialidade dos contratos de bipartição (afretamento/prestação de serviços). Por essa razão, a
decisão recorrida afasta a autuação, pois “não deve ser aceita a descaracterização, para fins
fiscais, da bipartição das operações em contratos de afretamento e de prestação de serviços, em
razão da ausência de provas de que se tratava de estrutura artificial, engendrada com o fim
exclusivo de obter ganho com redução da carga tributária”.
Tem-se, portanto, que o acórdão recorrido traz, como argumento central para o
afastamento da autuação, a “inexistência de provas de que, na verdade, teria havido a contratação
e execução de apenas uma operação, de prestação de serviço de perfuração de petróleo,
‘artificialmente bipartida em dois contratos’ de afretamento e de serviços”.
Tal pressuposto fundamental assumido pelo acórdão recorrido não é atacado no
recurso especial. Neste, a questão da insuficiência probatória é deixada de lado, tendo a Fazenda
Nacional se voltado apenas à questão de eventual ilegalidade na bipartição dos contratos de
afretamento/prestação de serviços, matéria que, segundo o voto condutor do aresto recorrido, não
estava sequer em litígio. Nesse ponto, reproduzo, mais uma vez, o trecho do voto que trata da
questão:
A fiscalização não alegou que a "bipartição" era ilegal, porém julgou a "artificial", em
razão dos elementos citados no tópico titulado "Autuação", anteriormente apresentado.
Assim, reputo que restou incontroverso que é lícito o modelo de contratação adotado e,
por isto, que o tema não requer apreciação por esta turma.
Veja-se que o argumento de ausência de provas por parte da fiscalização,
sustentado pelo colegiado a quo, representa fundamento autônomo, não atacado pela Fazenda
com a apresentação de paradigma próprio, razão suficiente para o não conhecimento do recurso
especial.
Assinale-se, ademais, que o acórdão recorrido e o paradigma (Acordão no 3403-
002.702) tratam de casos que apresentam elementos próprios, afigurando-se como inviável
qualquer aferição de divergência interpretativa: os sujeitos passivos são distintos (neste, BP
ENERGY; no paradigma, PETROBRÁS); os contratos são distintos – nesse ponto, sublinhe-se a
diferença entre os percentuais destinados à remuneração do afretamento e dos serviços (no
recorrido, 22% e 78%, respectivamente; no paradigma, 10% e 90%); os procedimentos fiscais e
as autuações são diversas, assim como os acervos probatórios que as sustentam.
Nesse contexto, destaque-se que não há, no recurso especial, suficiente
demonstração da similitude dos elementos fáticos que permeiam o aresto recorrido e o
paradigma indicado. Caberia à recorrente demonstrar tal similitude e evidenciar, a partir de uma
mesma base fática, como o acórdão recorrido e o paradigma divergem na interpretação da
legislação tributária.
Em outras palavras, o recurso especial deveria ter elucidado que os arestos
contrastados tratam de situações fáticas similares e, ainda, que a legislação tributária teria sido
interpretada de forma divergente. Nesse ponto, é de se asseverar que, no tópico destinado à
defesa do cabimento do recurso, não há identificação da legislação tributária interpretada
diversamente nem tampouco a comprovação da similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas.
No caso dos autos, importa frisar que a controvérsia que compreende o campo de
cognição do recurso especial diz respeito tão somente àquela relativa à interpretação da
legislação tributária, distinta daquela que decorre da valoração de fatos e provas.
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.227 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720407/2014-79

Na esteira de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-
013.329, julgado em 20/09/2022, cujos excertos do voto vencedor seguem transcritos:
Embora o recurso do sujeito passivo seja tempestivo, seu conhecimento deve ser
obstado em face da inexistência de dissenso jurisprudencial quanto à interpretação de
legislação tributária, pressuposto essencial para o conhecimento de recursos especiais.
Compulsando os autos, depreende-se que a controvérsia resume-se à valoração de
provas do processo, com o fito de se aferir a natureza de contratos realizados pela
recorrente.
Com efeito, a questão posta em discussão visa a apurar a realidade e a natureza dos
valores que foram recebidos a título de “reembolsos” - renomeados para “receitas entre
companhias ligadas”, conta contábil código 373000. Nesse contexto, o litígio se resume
à estreita aferição de contratos de afretamento, prestação de serviços e documentos a
eles relacionados, a fim de se apurar a natureza e efetividade dos referidos “reembolsos
de despesas”: todo o julgamento se volta ao cotejo das provas trazidas ao processo e à
sua valoração, inexistindo controvérsia no plano de interpretação da legislação
tributária.
A meu ver, antes que se possa, eventualmente, reconhecer qualquer controvérsia no
âmbito de interpretação da legislação tributária, exsurge a necessidade de revolvimento,
depuração e escrutínio de fatos e provas do processo, com vistas à determinação da
natureza, extensão e realidade de transações e contratos firmados pela recorrente, tarefa
que escapa aos limites cognitivos do recurso especial.
Diante dessas considerações, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Diante dessas considerações, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 3901
DF CARF MF
Original